Tribunal: STF
Processo: RE 100083
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM EM DOBRO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO (COD. PROC. CIVIL ART-198).
2.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO TEMPESTIVOS, CONSUMINDO DEZ DIAS DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE. 
3.RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.